Tribunal: TJES
Processo: 0003056-83.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003056-83.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DE LIMA CARLOS e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por réus, contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP), por cinco vezes. As defesas suscitam nulidades processuais e requerem absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para receptação, redução das penas, fixação de regime prisional mais brando, substituição da pena privativa de liberdade, detração penal e concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: Preliminarmente (i) analisar a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (ii) verificar a nulidade do interrogatório de dois réus, em razão do indeferimento do pedido para que respondessem apenas às perguntas do advogado de defesa. No m
érito
: (iii) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação dos réus pelo crime de roubo majorado; (iv) apurar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação; (v) examinar os pedidos de redimensionamento das penas-base, afastamento de causa de aumento, fixação de regime prisional mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, detração penal e concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico é rejeitada, pois a identificação dos réus não se deu exclusivamente por esse meio, havendo outros elementos probatórios consistentes, como depoimentos das vítimas, reconhecimento presencial e apreensão de bens subtraídos em poder dos acusados. Preliminar rejeitada.

Não há nulidade no interrogatório dos réus JOÃO ALEX e SILVANA, pois não houve demonstração de prejuízo, tendo sido respeitado o direito ao silêncio e o contraditório, nos termos do art. 563 do CPP. Preliminar afastada.

Mérito

A materialidade do crime está comprovada pelos boletins de ocorrência e autos de apreensão. A autoria é firmemente confirmada por depoimentos convergentes, detalhados e coerentes das vítimas, que reconheceram os acusados e narraram a atuação de cada um na empreitada criminosa.

Dois acusados ingressaram na residência armados, simularam negociação de compra de celular, renderam e amarraram as vítimas, mantendo-as sob ameaça e em confinamento, bem como, foram reconhecidos pelas vítimas e identificados como os executores diretos.

O outro denunciado, primo das vítimas, forneceu informações privilegiadas sobre os bens e a rotina da casa e foi preso em posse de objetos subtraídos, o que indica sua participação desde a fase de planejamento.

Os demais corréus prestaram auxílio externo durante a execução do crime, monitorando a área e colaborando com a fuga além de terem sido presos com parte dos bens roubados, o que afasta a tese de receptação.

A desclassificação para o crime de receptação é inviável, tendo em vista a prova robusta da participação dos réus em todas as fases do delito de roubo.

As penas-base dos réus foram corretamente exasperadas com base nos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da premeditação e do uso de majorantes, eis que é possível utilizar umas das qualificadoras do crime de roubo, para desvalorar referida baliza,

A causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do CP, foi corretamente aplicada, pois restou comprovada a restrição da liberdade das vítimas, que foram amarradas e trancadas por tempo significativo.

Diante das penas fixadas acima de 8 anos de reclusão, é incabível a fixação de regime mais brando do que o fechado, bem como a substituição por penas restritivas de direitos.

Os pedidos de detração penal e concessão de gratuidade de justiça devem ser analisados pelo Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003056-83.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DE LIMA CARLOS, RIAN QUEIROZ DE OLIVEIRA COUTINHO, BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO, JOAO ALEX DE JESUS LOUBACK, SILVANA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON ANTONIO RIGATO - ES25051
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
RAFAEL DE LIMA CARLOS, RIAN QUEIROZ DE OLIVEIRA COUTINHO, BRENO DOS SANTOS REIS BAIÔCO, JOÃO ALEX DE JESUS LOUBACK e SILVANA DOS SANTOS,
contra a r. sentença (fls. 491/507-verso), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP), em concurso formal (art. 70, do CP), cinco vezes.

O réu RAFAEL foi condenado às penas de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 78 (setenta e oito) dias-multa, e o acusado RIAN, às penas de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 72 (setenta e dois) dias-multa.

O denunciado BRENO foi condenado às penas 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, enquanto os acusados JOÃO ALEX e SILVANA, foram condenados às penas idênticas de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 72 (setenta e dois) dias-multa.

A sentença ainda fixou o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, em desfavor de todos os denunciados.

Em razões recursais (id 14191507 e 14191528), a Defensoria Pública Estadual, atuando na defesa dos réus RAFAEL e RIAN, aduz, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP, e no mérito, pretende a sua absolvição, por insuficiência de provas, de forma subsidiária, que seja afastada a causa de aumento da restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, inc. V, do CP) e que seja realizada a detração penal, além de pleitear a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento das custas.

A defesa de BRENO apresenta razões no id 14191526, requerendo a sua absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o delito de receptação (art. 180, do CP).

Razões da defesa dos acusados JOÃO ALEX e SILVANA (id 15310786), alegando, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico e a nulidade do interrogatório, e no mérito, requer a absolvição, por ausência de provas, ou a desclassificação para o delito de receptação (art. 180, do CP).

Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base, com a fixação de regime mais e brando e a substituição por penas restritivas de direito.

S
obre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 23 de maio de 2022, no bairro Centro, no município de Sooretama/ES, os denunciados, agindo em comunhão de vontades e desígnios, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens pertencentes às vítimas Felipe Gomes, Rita Simplicio dos Santos Gomes, Humberto Gomes da Silva Junior, Jaqueline Fernanda Gonçalves Altoé e Anderson Titol.

Consta que RAFAEL e RIAN, passando-se por clientes interessados na compra de aparelhos celulares, ingressaram na residência das vítimas e anunciaram o roubo, rendendo todos os presentes, amarrando os homens e mantendo as mulheres sob vigilância armada, enquanto subtraíam 18 aparelhos celulares, joias, relógios, bolsa, perfumes, brincos e um veículo Ford Ka.

Durante a ação, os executores mantiveram contato telefônico constante com os demais denunciados, que permaneciam do lado externo fornecendo informações e dando suporte à fuga.

A denúncia aponta que BRENO, primo das vítimas, teria sido responsável por repassar informações sobre a rotina familiar e os bens existentes no local, enquanto SILVANA foi identificada como a mulher que vigiava as proximidades da residência e JOÃO ALEX como um dos responsáveis por auxiliar na fuga dos autores do roubo.

No dia seguinte aos fatos, BRENO, JOÃO ALEX e SILVANA foram abordados pela Polícia Militar em São Mateus/ES, sendo encontrados em posse de parte dos aparelhos celulares subtraídos, apresentando versões contraditórias sobre a origem dos bens.

As vítimas reconheceram fotograficamente RAFAEL e RIAN como os executores diretos do crime, bem como identificaram SILVANA como a pessoa que dava cobertura nas imediações do local.

De início,
passo ao enfrentamento da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico suscitada pelos réus RAFAEL, RIAN, JOÃO ALEX e SILVANA diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

No entanto, na presente hipótese, a autoria delitiva, não teve como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, pelo contrário, tem-se que os réus foram identificados em razão das investigações da polícia civil e das diligências da polícia militar, devendo ser destacado que na posse de BRENO, JOÃO ALEX e SILVANA, foram apreendidos parte dos bens pertencentes às vítimas, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Adotando esse posicionamento, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 955.577/RS,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 12/2/2025
, DJEN de 17/2/2025.)

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, ainda em sede de preliminar, constato que a defesa de JOÃO ALEX e SILVANA (id 15310786), alega a nulidade do interrogatório, ante o indeferimento da faculdade deles responderem somente as perguntas do seu advogado.

Todavia, não verifico o prejuízo alegado pela defesa, já que foi respeitado o direito ao silêncio dos acusados, sendo certo que nenhum ato será declarado nulo, se não resultar em efetivo e comprovado prejuízo, até porque, o conjunto probatório não deixa dúvida quanto a autoria.

Além disso, cito o seguinte precedente sobre a matéria:

“(...) 3. O direito do réu à exposição de sua versão dos fatos não corresponde a um discurso unilateral monolítico, mas ao exercício da fala propagado no palco dialógico e interativo do processo.

4. Consequentemente, se o réu deseja oferecer a sua versão dos fatos, deve interagir com os demais sujeitos processuais, pois é este o método de aquisição de toda a prova judicial, natureza que o interrogatório não deixou de possuir em momento algum.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e negado provimento à apelação defensiva. (TRF 3ª Região, 11ª Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5005582-22.2019.4.03.6106, Rel. MARIA FERNANDA DE MOURA E SOUZA, julgado em 20/10/2025, Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS)

Isto posto, também
r
ejeito
esta preliminar.

Prosseguindo,
em relação ao mérito
, as defesas requerem a absolvição dos acusados por ausência de provas.

No caso, tenho que materialidade está demonstrada pelos boletins unificados e pelo auto de apreensão dos objetos subtraídos das vítimas, todos anexados no id 14191505.

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima FELIPE GOMES (mídia id 14191505), que apresenta riqueza de informações quanto à origem da abordagem criminosa (negociação simulada via Facebook da compra de um aparelho celular), à forma como os autores adentraram no imóvel e o modus operandi adotado.

Esclarece o ofendido que dois indivíduos chegaram ao local, sob o pretexto de compra de aparelhos celulares. Um deles, após pedir um copo de água, anunciou o assalto de forma abrupta, utilizando arma de fogo. A narrativa detalha o comportamento dos agentes, a submissão das vítimas por meio de amarras com fios e cadarços, o confinamento das mulheres em cômodo separado e a subtração de diversos bens, entre eles aproximadamente 20 a 22 aparelhos celulares, joias, dinheiro e veículo.

Ressalte-se que Felipe realizou o reconhecimento presencial dos réus RAFAEL e RIAN, detalhando, inclusive, a troca de armas entre eles durante a execução do crime. Também mencionou, com segurança, a existência de uma mulher posicionada na esquina, em atitude suspeita, posteriormente identificada como a corré SILVANA.

O ofendido Humberto Gomes da Silva Júnior ( mídia id 14191505), irmão de Felipe, embora tenha sido abordado em momento posterior , também descreve com coerência os eventos, afirmando que foi rendido pelo réu RAFAEL, que lhe informou que sua família já estava dominada, sendo que a condução até o local onde os demais estavam rendidos, foi feita sob ameaça velada.

A vítima Humberto também confirma ter sido amarrado, assim como os demais, e descreve a divisão de funções entre os criminosos: um armado e outro responsável pela busca e recolhimento dos objetos, além da constante comunicação telefônica dos autores com alguém do lado de fora, indicando o envolvimento dos coautores.

Relata ainda que, por meio de vizinhos, soube da presença de um veículo estacionado na esquina, o que se alinha à versão sustentada por outras vítimas.

O depoimento de Jaqueline Fernanda Gonçalves Altoé (mídia id 14191505), cunhada de Felipe e companheira de Humberto, também é relevante para o esclarecimento dos fatos.

Relata que o acusado RIAN permaneceu com arma em punho apontada para as vítimas, enquanto se comunicava por telefone, transmitindo a supostos comparsas externos a evolução da ação, sendo certo que a ofendida também reconheceu os denunciados.

Por sua vez, a vítima Rita Simplicio dos Santos Gomes (mídia id 14191505), mãe de Felipe, declara que os réus sabiam previamente o que procurar e para onde ir, sendo o crime planejado e premeditado.

Disse também que vizinhos avistaram um veículo parado e uma mulher na esquina, confirmando a versão de apoio externo à ação delituosa.

A própria ofendida teve seu celular subtraído, posteriormente localizado em poder o acusado BRENO, seu sobrinho, o que contribuiu para seu reconhecimento fotográfico.

Além disso, o ofendido Anderson Titol (mídia id 14191505), amigo da família, reafirma os fatos centrais: o assalto súbito, a presença de dois autores, o uso de arma de fogo, as ameaças de morte, a subtração de objetos de valor, incluindo joias, celular e cartão de crédito, e a constante comunicação dos assaltantes com comparsas pelo telefone, bem como, o confinamento das vítimas.

Dessa forma, tem-se que os depoimentos das vítimas são coerentes entre si, detalhados e convergentes quanto à identificação dos autores, à dinâmica do crime, à subtração dos bens, ao uso de violência e grave ameaça, e à participação de agentes externos, inclusive com divisão de tarefas entre os executores e os que prestavam suporte logístico do lado de fora da residência.

Outrossim, os policiais militares MARCIO PRECIOSO LUPKE, IGOR ZAMPROGNO DO NASCIMENTO, ALEX RANGEL DE AZEVEDO e LEON MATOS, quando ouvidos em Juízo (mídia id 14191505), também narram como ocorreram as prisões e a dinâmica delitiva.

O PM Márcio Precioso Lupke, relatou que teve contato direto com as vítimas, que relataram a dinâmica dos fatos e mencionaram que os assaltantes mantinham comunicação constante com uma pessoa que estaria do lado de fora da casa, por meio de telefone celular.

Essa informação levou o policial a concluir que havia um grupo mais amplo envolvido no crime, com atuação interna e externa à residência, sendo que uma das vítimas também relatou a suspeita de que um parente, de nome BRENO, que poderia estar envolvido na articulação do roubo, por ter conhecimento prévio sobre a rotina da família e sobre o recebimento de aparelhos celulares.

Já o PM Igor Zamprogno do Nascimento afirmou que recebeu denúncia de que um grupo estaria em um veículo Polo bege oferecendo aparelhos celulares a transeuntes no bairro Vila Nova, em São Mateus.

Ao abordar o veículo, os policiais encontraram três ocupantes: dois homens e uma mulher, sendo eles posteriormente identificados como os réus JOÃO ALEX, BRENO e SILVANA, além de apreenderem diversos aparelhos celulares, e após contato com uma das vítimas do roubo em Sooretama, foi possível confirmar que ao menos um dos aparelhos, era de sua propriedade.

Em seu depoimento, a testemunha PM Lenon Matos afirmou que participou da abordagem ao veículo em que estavam os réus JOÃO ALEX, BRENO e SILVANA, e que no seu interior foram apreendidos diversos aparelhos celulares.

Desse modo, tenho que as provas testemunhais e os relatados das vítimas comprovaram que os réus RIAN e RAFAEL adentram na residência, portando arma de fogo, proferindo ameaças e exercendo controle direto sobre os rendidos, que ficaram confinados e amarrados.

O acusado BRENO, por ser parente dos ofendidos, forneceu as informações essenciais para a concretização do crime, tendo inclusive sido encontrado em posse de aparelho subtraído.

Os denunciados JOÃO ALEX e SILVANA, além de terem sido presos na companhia de BRENO, também na posse dos aparelhos subtraídos, eram os responsáveis por realizaram a vigilância da residência durante o assalto, com intuito de assegurar o sucesso da empreitada criminosa, e possibilitar a fuga.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra das vítimas, em que descrevem a dinâmica dos fatos e reconhecem os réus, como os autores dos crimes descritos na denúncia, sendo certo que seus depoimentos foram corroborados pelos depoimentos das demais testemunhas, também em Juízo.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j
ulgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Indo adiante, as defesas dos réus JOÃO ALEX, SILVANA e BRENO, requerem a desclassificação para o crime de receptação (art. 180, do CP), no entanto, tenho que restou comprovada a participação ativa dos três denunciados no delito, sendo eles os responsáveis pela vigilância da residência durante a prática do crime, e pelas informações prévias dos bens que ali se encontravam, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao roubo.

Prosseguindo, a defesa dos acusados JOÃO ALEX e SILVANA, requerem a redução das penas-base, igualmente fixadas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Todavia, entendo que a baliza “culpabilidade” deve ser mantida como desfavorável, já que os réus premeditaram e planejaram o crime, tanto é que entraram em contato com a vítima Felipe, com fim de marcarem um encontro para comprar um aparelho celular, enquanto os réus JOÃO ALEX e SILVANA, realizavam a vigilância do imóvel para o sucesso da empreitada delitiva.

O vetor “circunstâncias” também é negativo, eis que é possível utilizar umas das qualificadoras do crime de roubo, para desvalorar referida baliza, como já decidido pelo STJ:

“(...) 2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017). (...)”

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Por sua vez, as defesas dos denunciados RAFAEL e RIAN requerem que seja afastada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inc. V, do CP, contudo, restou comprovado nos autos, que as vítimas homens foram amarradas com fios, enquanto as mulheres foram levadas para um cômodo, onde permaneceram trancadas por mais de 01 (uma) hora, configurando, desse modo, a referida causa de aumento, pois os ofendidos foram privados de sua liberdade.

Em continuidade, mantidas as reprimendas estabelecidas na sentença, todas acima de 08 (oito) anos de reclusão, não é possível o acolhimento dos pleitos defensivos, objetivando a fixação de regime mais brando do que o fechado, nem mesmo a substituição da pena corpórea por restritivas de direito.

Por fim, quanto ao pedido de realização da detração penal e concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento das custas, tenho que a sua análise compete ao Juízo da execução penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 1645885),
NEGO PROVIMENTO
ao recursos defensivos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.